Tribunal: TJMT
Processo: 1019220-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019220-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MOZAYCO PEREIRA DE PAIVA - CPF: 045.034.691-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRÁTICA DOS DELITOS CAPITULADOS
NOS ART. 15 E 16, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03
– CLAUSTRO PREVENTIVO DECRETADO – INSURGÊNCIA – APONTADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE APONTA O NECESSÁRIO RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA DE FORMA GENÉRICA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE OU A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

Não se presta à demonstração do
periculum libertatis
e ao atendimento do dever de fundamentação a singela alusão à necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade abstrata do delito, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendam a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

C
uida de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, manejado em favor de
Mozayco Pereira de Paiva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, apontada como coatora, porque mantém segregado cautelarmente o paciente, supostamente investigado pela prática dos delitos insculpidos nos artigos 15 e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03.

Em síntese, aduz o impetrante que a fundamentação exarada na decisão atacada se encontra inidônea, ao passo que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar as condições pessoais favoráveis do paciente, que “
é primário, trabalha com sua genitora na confecção de pizzas é arrimo de família sustentando sua filha
...” (
sic)
.

Assim, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a
prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares
diversas, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça posicionou-se favorável à concessão da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma,
conceder a ordem pleiteada
.

Sabe-se que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções
, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à decretação da medida extrema.

No caso concreto, extrai-se que
o paciente
foi preso em flagrante
em 13.09.2020
, com conversão posterior em preventiva,
dada a suposta prática
dos crimes descritos
artigos 15
e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03
, porque portava arma de fogo calibre 38, com munições deflagradas e com numeração raspada, conforme Termo de Exibição e Apreensão (id. 57375953, p. 16) e Auto de Exame de Eficiência de Munição (id. 57375953, pp. 40-43).

Consta dos autos que policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de um suspeito que estava executado disparos de arma de fogo, quando, então, empreenderam diligência ao local dos fatos e abordaram o paciente, bem como realizaram vistoria em seu veículo, ocasião em que encontraram a arma de fogo e munições deflagradas e intactas, sendo o beneficiário preso em flagrante.

Observa-se que
a autoridade judiciária de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a converter a custódia em preventiva, a par de
resguardar a ordem pública
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
tenho que os fatos até agora trazidos à apreciação estão a recomendar a custódia cautelar do detido para a garantia da ordem pública, isso porque, denota-se que o modo de agir do autuado é altamente reprovável, colocando toda a sociedade em perigo.

Com efeito, o autuado foi preso portando arma de fogo de calibre.38, com munições deflagradas e com numeração raspada. A arma portada pelo conduzido equipara-se a arma de uso restrito, na forma do art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003 (...).

Nesse passo, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social em razão da prática do fato praticado pelo sujeito.

O fato, em tese, praticado pelo conduzido é bastante grave. Trafegava em região habitada, portando arma com numeração raspada, tendo potencialmente efetuado disparados de arma (por razões desconhecidas) neste mesmo contexto, já que houve denúncia de disparo de arma de fogo na localidade e a arma apreendida encontrava-se com capsulas deflagradas.

Com efeito, após a reforma de 2019 que introduziu o parágrafo 2° no art. 310 do CPP (Lei n. 13.964/2020), os casos envolvendo prisão em flagrante de cidadãos conduzidos portando arma de fogo de uso restrito, como o caso dos autos, não comportam, a rigor, exceto situação absolutamente excepcional e devidamente justificada, concessão de liberdade provisória, razão pela qual, deve ser convertida a prisão em flagrante em preventiva”. (...)
”

(id. 57375954).

Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram, de fato, genéricos, lastreados apenas na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade abstrata do delito em comento.

Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ. HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Não bastasse, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2º, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2º, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Por oportuno, rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.

Nesse contexto, examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, a revogação da segregação cautelar imposta ao paciente é medida que se impõe.

Nessa ordem de ideias, suficiente a adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam:
(a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal),
bem como a obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”, em definitivo,
impetrada em favor de
Mosayco Pereira de Paiva
para revogar a prisão preventiva imposta, condicionando a soltura à obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
e ao cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Oficie-se à autoridade judiciária
de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020